Tribunal: TJES
Processo: 0001764-62.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001764-62.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSIANE OLIVEIRA PEREIRA AVILA e outros (3)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A): DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001764-62.2014.8.08.0024

EMBARGANTES:
ROBERTO DE JESUS ÁVILA, ROSIANE OLIVEIRA PEREIRA ÁVILA e ROBERTH DE OLIVEIRA ÁVILA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO NO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 3ª Câmara Cível que reconheceu a responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo por omissão no fornecimento de tratamento médico, mas reduziu os valores fixados a título de danos morais com aplicação do método bifásico. Os embargantes alegam omissão, contradição e obscuridade no julgado, além de requererem o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da demora na concessão do indulto humanitário ao primeiro embargante; (ii) verificar se existe contradição entre o reconhecimento da gravidade da omissão estatal e a redução do quantum indenizatório; (iii) apurar se ocorreu obscuridade na aplicação do método bifásico de quantificação do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles aptos a infirmar a conclusão. O acórdão embargado apreciou suficientemente a controvérsia sobre a responsabilidade estatal, inexistindo omissão relevante quanto à demora na concessão do indulto.

Não há contradição entre a fundamentação e a conclusão, pois a redução da indenização decorreu da aplicação objetiva do método bifásico, com base em precedentes do STJ e critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Inexiste obscuridade, uma vez que o voto embargado citou precedentes específicos do STJ, delimitou valores usualmente arbitrados e explicitou os elementos concretos que justificaram a fixação final da indenização.

O inconformismo da parte embargante com a valoração da matéria não configura vício sanável pelos embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito.

O prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais suscitados é admitido, para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para sustentar a conclusão.

A aplicação do método bifásico pelo STJ legitima a fixação de valores indenizatórios por danos morais com base em precedentes e critérios de proporcionalidade.

O prequestionamento pode ser admitido mesmo na rejeição dos aclaratórios, com a simples menção expressa aos dispositivos invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927 e 944; CPC, arts. 489, §1º, IV e VI, 1.022, I a III, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1710049/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17.11.2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 472766/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.05.2019; STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe 15.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001764-62.2014.8.08.0024

EMBARGANTES:
ROBERTO DE JESUS ÁVILA, ROSIANE OLIVEIRA PEREIRA ÁVILA e ROBERTH DE OLIVEIRA ÁVILA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ROBERTO DE JESUS ÁVILA
,
ROSIANE OLIVEIRA PEREIRA ÁVILA
e
ROBERTH DE OLIVEIRA ÁVILA
contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível de nº 0001764-62.2014.8.08.0024, julgado pela 3ª Câmara Cível deste Tribunal, de relatoria do Des. Carlos Simões Fonseca.

O acórdão embargado, por maioria de votos, negou provimento ao recurso interposto pelos autores e deu parcial provimento ao apelo manejado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, tão somente para reduzir os valores fixados a título de indenização por danos morais, arbitrando-os em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o primeiro autor Roberto de Jesus Ávila, e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada um dos coautores, Rosiane Oliveira Pereira Ávila e Roberth de Oliveira Ávila, mantidos os demais termos da sentença.

Irresignados, os Embargantes opuseram os presentes aclaratórios (id nº 13729976), alegando a existência de vícios no julgado. Sustentaram, em apertada síntese: (i)
Omissão
quanto ao exame da demora superior a um ano na análise e concessão do indulto humanitário ao primeiro Embargante, mesmo já estando cego, circunstância que teria agravado o sofrimento experimentado; (ii)
Contradição
entre a fundamentação, que reconheceu a gravidade da omissão estatal e seu papel determinante para a perda da visão, e a conclusão, que reduziu significativamente o valor da indenização por danos morais, em desacordo com a jurisprudência do STJ em hipóteses de lesões gravíssimas; (iii)
Obscuridade
na aplicação do método bifásico, porquanto o acórdão teria deixado de explicitar de forma clara quais precedentes do STJ foram efetivamente utilizados como parâmetro, qual o valor médio considerado e quais elementos específicos do caso concreto ensejaram a redução drástica do quantum fixado em primeiro grau;

Requereram, ainda, o prequestionamento expresso dos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil, do art. 37, §6º da Constituição Federal e dos arts. 489, §1º, IV e VI e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, para fins de viabilizar eventual interposição de recurso especial e/ou extraordinário.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil).

Admite-se, também, a correção de eventuais erros materiais (artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil) e, excepcionalmente, de premissas fáticas equivocadas (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1710049/ES, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17.11.2022; EDcl no AgRg no AREsp 472766/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.05.2019).

Aduzem os Embargantes a existência de vícios no v. acórdão de ID 12859750, alegando omissão, contradição e obscuridade, além de postularem o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. Passo ao exame.

I – Da alegada omissão quanto à demora na concessão do indulto humanitário

Os Embargantes sustentam que o acórdão teria deixado de se manifestar sobre a demora de mais de um ano na análise e concessão do indulto humanitário, o que agravaria sobremaneira os danos morais do primeiro autor, que permaneceu encarcerado já em estado de cegueira total.

É assente na jurisprudência que não se exige do julgador o enfrentamento de todos os argumentos apresentados pelas partes, mas tão somente daqueles que sejam capazes de infirmar a conclusão adotada. No caso, ainda que o acórdão não tenha feito menção expressa à demora na concessão do indulto, a fundamentação exposta enfrentou, de forma suficiente, o núcleo da controvérsia:
a responsabilidade do Estado pela omissão no fornecimento de tratamento médico adequado durante o encarceramento do primeiro autor
.

Com efeito, constou do voto vencedor que:

“restou devidamente demonstrado que, embora a doença que acometeu o autor da demanda seja capaz de levar o paciente à cegueira em qualquer momento da vida, restou também definido – até pela ausência de prova neste sentido produzida pelo ente estatal - que a ausência ou a inadequação do acompanhamento médico fornecido pelo Estado, que não lhe assegurou o uso das medicações necessárias e do pronto atendimento médico quando a situação exigia, acabou por conduzir ao resultado indesejado.”

E concluiu-se, de forma categórica, que:

“Devidamente caracterizados, pois, o dano, a omissão estatal e o nexo de causalidade necessários à configuração do dever de indenizar do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.”

Dessa forma, não há omissão relevante a ser suprida, pois o fundamento adotado é suficiente para sustentar a conclusão.

II – Da alegada contradição entre fundamentação e conclusão

Sustentam os Embargantes que haveria contradição, pois o acórdão reconheceu a omissão estatal como determinante para a cegueira do autor, mas reduziu substancialmente o
quantum
indenizatório, o que, em seu entender, seria incompatível com a gravidade do caso.

Contudo, o v. acórdão não incorreu em contradição, apenas aplicou metodologia objetiva de quantificação do dano moral, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, como expressamente consignado:

“É em razão disso que, há muito, o Superior Tribunal de Justiça decidiu aplicar o método bifásico de quantificação do dano moral (...) e, em suma, por meio desse método, deve o julgador inicialmente verificar os valores usualmente arbitrados pela jurisprudência do STJ para casos assemelhados e, após, partindo dessa média e com fulcro no caso concreto, definir o valor a ser fixado.”

Nesse sentido, foram citados precedentes específicos:

“Fixadas tais premissas e considerando a situação fática dos autos – dano moral decorrente omissão que deixa como sequela cegueira total na vítima e causa transtornos aos seus familiares -, tenho que nesta primeira fase, o Superior Tribunal de Justiça manteve, nos últimos 05 (cinco) anos, indenizações em valores entre R$ 25.000,00 (...) e R$ 100.000,00 (...), conforme se infere dos seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 1.661.348/MT (...); AgInt no AREsp n. 1.968.812/MS (...); e AgInt no AREsp n. 1.681.833/RS (...).”

E, em seguida, justificou-se a redução em função das circunstâncias do caso concreto:

“considerando o sofrimento da vítima que se encontra encarcerado e sem possibilidade de se submeter a um adequado tratamento; considerando a culpabilidade do ora apelante e também a baixa capacidade econômica da vítima – que encontra-se assistido pela assistência judiciária gratuita justamente em razão de sua hipossuficiência financeira –, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor fixado pela sentença (...) deve ser reduzido para R$ 30.000,00 (...) e R$ 15.000,00 (...).”

Logo, não há contradição interna, mas sim a aplicação de critérios de proporcionalidade, fundamentada em parâmetros jurisprudenciais.

III – Da alegada obscuridade na aplicação do método bifásico

Os Embargantes sustentam, ainda, que o acórdão não teria esclarecido quais precedentes foram utilizados como parâmetro e quais elementos justificaram a redução do valor.

Como já destacado, o voto citou expressamente os precedentes do STJ que serviram de base comparativa e delimitou os valores usualmente praticados. Além disso, elencou os critérios objetivos aplicados na segunda fase, mencionando “a extensão do dano sofrido, a capacidade econômica do ofendido e do ofensor; a intensidade do atentado à honra objetiva; o seu grau de culpa; a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades e circunstâncias que envolveram o caso”.

De mais a mais, detalhou as razões específicas que conduziram à fixação final dos valores, inclusive a consideração da idade da vítima e as consequências de sua cegueira para o desenvolvimento pessoal.

Portanto, a motivação é clara e suficiente, inexistindo a alegada obscuridade.

CONCLUSÃO

A apreciação restrita dos elementos trazidos pelas ora embargantes foi feita de forma fundamentada, de modo que eventual inconformismo quanto à conclusão adotada deve ser discutido pelas vias recursais próprias, não se prestando os aclaratórios a esse fim.

Inexiste, portanto, omissão e/ou contradição
relevante
no v. acórdão, a fim de modificar o entendimento firmado, mas apenas conclusão diversa daquela pretendida pelas embargantes.

Desse modo, conclui-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar contradição e omissão na decisão embargada, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável por esta senda.

Por oportuno, confira-se o seguinte aresto do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS . 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3.
Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024).

A toda evidência, a valoração da matéria em sentido contrário aos interesses das Embargantes de maneira alguma representa vício sanável pela via estreita dos aclaratórios, devendo a pretensão voltada à alteração do referido entendimento ser deduzida na modalidade recursal adequada.

Por fim, fica desde já consignado que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios sujeitará a parte embargante às sanções previstas no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, em caso de reiteração infundada.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, uma vez que o acórdão embargado não padece de omissão, contradição ou obscuridade, limitando-se os aclaratórios a mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Todavia, para fins de prequestionamento, declaro mencionados os arts. 186, 927 e 944 do Código Civil; art. 37, §6º da Constituição Federal; e arts. 489, §1º, IV e VI e 1.022, I e II do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.